Tribunal: TJDFT
Processo: 0752035-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. O devedor arguiu a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para postular pelo pagamento de honorários advocatícios, posto que se trataria de verba de natureza privada e destinada a seus Procuradores. Na mesma linha, sustentou a necessidade de recolhimento prévio das custas processuais. Quanto ao mérito e caso fosse rejeitada a tese da ilegitimidade ativa, requereu a compensação do débito com crédito de que é titular e materializado em precatório. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e condenação do agravado nos consectários da sucumbência. Preparo regular sob 78767635. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente DISTRITO FEDERAL requer seja o executado SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF compelido ao pagamento de R$ 4.278,56, a título de honorários advocatícios. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em petição de ID 250954479, arguiu a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para executar os honorários de sucumbência, bem como alegou excesso de execução, tendo em vista os índices de atualização. Realizou o pagamento de parcela incontroversa R$ 3.756,41. Ao final aduz sobre a existência de compensação. A parte exequente se manifestou em ID 253121694. Vieram os autos conclusos para decisão. É o breve relatório. Decido. Em sede de preliminar o executado arguiu a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para buscar os honorários de sucumbência, sob a afirmativa de que os honorários pertencem aos procuradores do Distrito Federal, para tanto, colacionou nos autos decisões do STF e do TJDFT. No entanto, sem sorte o executado, senão vejamos. Ab initio, é importante destacar que as decisões colacionadas pelo executado estão relacionadas com a proibição de compensar os créditos do Distrito Federal, com os créditos que pertencem aos procuradores públicos, ou seja, os julgados apresentados pelo executado são desconexos com a pretensão aduzida, qual seja: ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Outrossim, conforme entendimento pacificado no eg. TJDF e c. STJ, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para propor execução dos honorários de sucumbência, vejamos: (...) Desse modo, rejeito a preliminar aventada. (...) Por fim, para a utilização da compensação, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos específicos previstos na legislação correlata. O art. 368 do CC é categórico ao afirmar que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”, ou seja, o crédito e o débito devem pertencer as mesmas pessoas da relação jurídica. Ora, no caso concreto temos que o executado pretende compensar um crédito em que o devedor é o Distrito Federal, com um débito em que os credores são os procuradores da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, isto porque, a presente cobrança refere-se a um crédito proveniente da condenação de honorários advocatícios. Desse modo, temos que a compensação pretendida, não preenche os requisitos mínimos, previstos no art. 368 do CC, devendo, portanto, ser rechaçada. Sendo assim, pelo todo exposto alhures, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Concedo ao executado, o prazo de 15 (quinze) dias, para realizar o depósito do saldo complementar (R$ 522,15), sob pena de penhora online. Caso não seja realizado o pagamento do débito de forma voluntária, promova-se, a Serventia, busca no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (3 últimas declarações) até o montando do débito. Após, expeça-se ofício de transferência. Tudo feito, tornem os autos conclusos para sentença de extinção.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A questão da legitimidade ativa do Distrito Federal para requerer o cumprimento de sentença e na parte que condenou a parte ao pagamento de honorários advocatícios em favor defensor público, é matéria superada pela jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. PRO-JURÍDICO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. ENTE FEDERATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. CABIMENTO. 1. O Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PRO-JURÍDICO, instituído pela Lei n.° 2.605/2000 e regulamentado pelo Decreto n.o 21.624/2000, prevê a destinação dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal para a consecução de sua finalidade institucional. 2. O PRÓ-JURÍDICO, fundo por meio do qual o DISTRITO FEDERAL gerencia a verba honorária arrecadada, não é dotado de personalidade jurídica, e sim o ente federativo, portanto, restando como parte legítima para executar as verbas honorárias fixadas em favor de seus procuradores. 3. Embora o advogado público integre a estrutura da pessoa jurídica de direito público, o titular da verba honorária permanece sendo o ente público, pois somente após a satisfação do crédito, com o repasse dos recursos aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, é que a cota-parte do advogado público passará a integrar seu patrimônio particular. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1356189, 0710659-26.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 27/07/2021.) Por conseguinte, repele-se igualmente a plausibilidade da tese quanto à exigência do recolhimento prévio das custas processuais, posto que por disposição legal somente serão exigíveis ao final do processo e a cargo do vencido (CPC, art. 91). Somado a isso, a isenção legal que beneficia entidade de direito público interno. Por fim, não encontra guarida a pretensão de compensar os honorários com crédito pertencente ao agravante e materializado em precatório. Na forma dos artigos 368 e 369, do Código Civil: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. No caso, conforme já reconhecido por este colegiado, não há reciprocidade entre credores e devedores. Os honorários advocatícios constituem verba de natureza privada destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, consoante o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, e não pode ser objeto de compensação, uma vez que o ente público não é o titular de tal crédito Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUANTO AO TEMA. ADEQUAÇÃO ÀS PREMISSAS ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO. VERBA AUTÔNOMA PERTENCENTE AO ADVOGADO PÚBLICO. REGULAMENTAÇÃO POR LEI PRÓPRIA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. I - Em observância à decisão proferida nos autos da Reclamação n. 65.774/DF (STF), de rigor o novo julgamento do Agravo Interno. II - Esta Corte adotava a compreensão de que os honorários advocatícios de sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não constituíam direito autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto integravam o patrimônio da pessoa de direito público e, por conseguinte, seria legítima a compensação de tais valores com créditos inscritos em precatório. III - Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6.053/DF, fixou as seguintes orientações, de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4°, da Constituição da República; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Carta Política. IV - No âmbito da Reclamação n. 65.774/DF, o Supremo Tribunal Federal consignou, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n. 6.053/DF, que, havendo norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou procuradores públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais, está afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos do respectivo ente representado. V - Em relação ao Distrito Federal, houve regulamentação, por norma legal própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública, aos seus advogados ou procuradores. Portanto, nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em compensação dessas verbas com eventuais débitos do ente público. VI - Agravo interno provido para negar provimento ao Recurso Especial. (AgInt no REsp n. 2.087.090/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS PERSEGUIDOS NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo executado e, em consequência, homologou os cálculos do Distrito Federal. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar: 1) a legitimidade do Distrito Federal para buscar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos procuradores distritais; 2) a existência de excesso de execução; 3) a possibilidade de compensação entre os honorários de sucumbência e o precatório no 0740123-27.2023.8.07.0000; 4) a necessidade (ou não) de recolhimento de custas processuais pelo Distrito Federal, no cumprimento de sentença, quando é perseguida a satisfação de verba honorária sucumbencial de seus procuradores. III. Razões de decidir. 3. O Distrito Federal tem legitimidade para promover a demanda de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados em favor de seus procuradores e, sendo esta fase processual deflagrada pelo ente público, há expressa dispensa legal do adiantamento das custas processuais. 4. A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela Taxa Selic, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado, conforme art. 22, § 1o, da Resolução do CNJ no 303/2019, reputada constitucional em razão da autonomia do CNJ para garantir a prestação jurisdicional adequada, não havendo que se falar, no caso, em excesso de execução. 5. A compensação exige identidade entre credor e devedor, não se concebendo a possibilidade de uma pessoa pretender compensar dívida com crédito de quem não lhe deve. Os honorários advocatícios constituem verba de natureza privada destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, consoante o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, e não pode ser objeto de compensação, uma vez que o ente público não é o titular de tal crédito. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “1 – O Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de sentença que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores, não havendo que se falar, nesse caso, em obrigação ao recolhimento de custas processuais, visto que o ente público, por expressa previsão legal, possui a prerrogativa da isenção. 2 – A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado. 3 – A compensação exige que os credores sejam, ao mesmo tempo, devedores um do outro (CC, art. 368), o que não se aplica ao caso em questão, posto que os honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença tem destinação específica aos Procuradores Distritais, e, dessa forma, não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal, responsável pelo pagamento dos precatórios.” (Acórdão 2028353, 0721581-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.)” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator